Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703354-70.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO CDC. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESNECESSÁRIA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CET. NÃO CABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PACTUADA. ENCARGOS INADIMPLÊNCIA. NÃO ABUSIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juízo de primeiro grau considerou suficientes os elementos trazidos ao processo, não havendo que se falar em necessidade de produção de qualquer prova. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Conforme o Enunciado de Súmula 297, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 3. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). 3.1. Não preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 4. A jurisprudência admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, analisadas as peculiaridades do caso concreto e comprovado que a taxa praticada no contrato é muito superior à taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito. 5. No caso dos autos, a parte autora não comprovou qualquer abusividade na cobrança de juros, pois não juntou documentação que pudesse elucidar excesso na cobrança. 6. O custo efetivo total (CET) possui caráter eminentemente informativo, porquanto inclui todas as despesas do consumidor ao contratar determinada operação de crédito, não representando, assim, a aferição exclusiva dos juros remuneratórios, sobretudo quando capitalizados mensalmente, conforme Resolução BACEN 3.517/2007. (Acórdão 1199401, 07110531720188070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019.) 6.1. Considerando que o CET corresponde ao percentual anual total de todas as taxas, tarifas, custos e seguros cobrados, incabível seu uso para aferir eventual irregularidade na taxa de juros remuneratórios. 7. É legal a cobrança de juros capitalizados nos contratos de financiamento, desde que haja expressa pactuação, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. 8. No contrato firmado pelas partes não há previsão de cobrança de comissão de permanência e sim de juros remuneratórios, moratórios e multa, observando os limites estabelecidos na jurisprudência. Inteligência dos enunciados de súmula 294, 296 e 472 do STJ. Precedentes. 9. Tendo sido o contrato firmado após 30 de abril de 2008, necessário entender pela irregularidade da cobrança de TEC e TAC, contudo não houve qualquer cobrança de tais tarifas no caso em comento. 10. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do CPC. 11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, 47 e 51, §1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova pericial imprescindível à resolução da lide. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.959.395/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 5/10/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, 47 e 51, §1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, quando o juiz, na condição de destinatário final da instrução, entende que os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção” (AgInt no AgInt no AREsp 1947719/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Em relação à alegada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024